Tribunal: TJSP
Processo: 0011338-53.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Unificação de Pena
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
agravo em execução penal. Unificação de Penas. Recurso Defensivo. Não provimento. Embora o Código Penal tenha adotado a Teoria Objetiva para regulamentar o instituto da continuidade delitiva, os Tribunais Superiores sedimentaram entendimento no sentido de ser necessária, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, presentes no art. 71 do CP), a

Ementa:
agravo em execução penal. Unificação de Penas. Recurso Defensivo. Não provimento. Embora o Código Penal tenha adotado a Teoria Objetiva para regulamentar o instituto da continuidade delitiva, os Tribunais Superiores sedimentaram entendimento no sentido de ser necessária, além dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, presentes no art. 71 do CP), a comprovação da unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, de sorte que os crimes subsequentes sejam entendidos como desdobramento do primeiro. Agravante que, conquanto tenha cometido delitos de mesma espécie, em datas e locais próximos e com maneira de execução semelhante, não se valeu das mesmas condições e oportunidades presentes no primeiro ato para praticar o crime subsequente. Hipótese de reiteração criminosa. Decisão mantida.